Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719168-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS GYN LTDA, CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA AGRAVADO: ALGETEC TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NUCLEO INSTITUCIONAL DE ENSINO BRASDADOS GYN LTDA e CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA, parte executada, contra a r. decisão (ID 228780737) proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0748481-75.2023.8.07.0001), deferiu a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto das executadas. Eis parte do teor da decisão recorrida (ID 228780737): O exequente postula a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento das executadas (ID 227436251). O pedido encontra amparo legal, bem como afigura-se razoável o percentual que será canalizado para satisfação do débito, já que não há indícios de eventual impossibilidade de inviabilizar a atividade empresarial (§ 1o do art. 866 do CPC). Com efeito, na penhora sobre faturamento de empresa é de observar o § 2o do art. 866 do CPC: "§ 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida". Todavia, convém frisar que o sócio-gerente não pode ser forçado a aceitar o encargo de administrador-depositário dos valores. Diante disso, se ele não apresentar plano detalhado de administração ou simplesmente não aceitar o encargo, este será exercido pelo exequente e, se este o rejeitar, por profissional nomeado pelo este Juízo (cujos honorários serão adiantados pelo exequente), conforme regra do art. 869 do CPC: "O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função". Posto isso, defiro a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto da executada e, por conseguinte: (a) nomeio depositário o sócio administrador (Wellington Guimarães, Sniper anexo), que deverá ser intimado na pessoa do advogado das sociedades da penhora e a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, o plano de pagamento, para fins de manifestação do credor e ulterior deliberação judicial. (b) Os valores deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao Juízo, à disposição do exequente. (c) esta decisão fará as vezes do termo de penhora nos autos e o prazo para impugnação terá início com a publicação desta decisão. (d) caso o sócio administrador rejeite o encargo ou não apresente o plano de pagamento no prazo assinalado, o ônus de depositário e administrador será exercido pelo exequente e, se este o rejeitar, por profissional nomeado pelo juízo e qualificado para o desempenho da função, cuja remuneração deverá, a tempo e modo, adiantar nos autos e incluí-la no débito em cobrança (art. 868 do Código de Processo Civil). Quanto a terceira indicada pelo credor (Nm Pagamentos e Corretora de Seguros LTDA) para que deposite o valor recebido mensalmente como interveniente das sociedades executadas, aguarde-se a manifestação do sócio ora intimado. Foram interpostos Embargos de Declaração (ID 229921199) e acolhidos em parte (ID 229921199). "O exequente postula a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento das executadas (ID 227436251). Contudo, diante do valor elevado do débito (acima de R$ 1 milhão), da ausência de outros bens passíveis de constrição e da necessidade de garantir a efetividade da execução, considera-se proporcional e razoável a fixação do percentual em 10% (dez por cento), conforme requerido, nos termos do art. 866, §1o, do CPC". A medida deverá incidir sobre o faturamento mensal de ambas as executadas, conforme requerido. Acrescente-se ao final da fundamentação: "Nomeio para fins de administração da penhora, os sócios-administradores das executadas: Wellington Guimarães (Centro de Educação Superior do Norte Goiano Ltda.) e Jeferson Itakked Araujo Coelho (Núcleo Institucional de Ensino Brasdados GYN Ltda.), que deverão ser intimados para apresentação do plano de pagamento e prestação de contas, nos termos da decisão embargada" A parte agravante (ID 71828410) alega ausência de exaurimento de buscas patrimoniais, com violação ao art. 866 do CPC. A única diligência empreendida foi a de ID 206264011, evidente que, neste cenário, não seria possível a pretensão da excepcional penhora sobre o faturamento, conforme a jurisprudência do TJDFT. Defende que noticiou nos autos que ambas as agravantes aguardam o deferimento de recuperação judicial perante o juízo da 7a Vara Cível de Goiânia/GO, há induvidoso endividamento que, por si só, já dificulta a continuidade das empresas. Não por outra razão, lançam mão do disposto na Lei 11.101/05. Se o art. 866, §1o, CPC, resguarda a continuidade da empresa, inviável que o magistrado fixe abstratamente, isto é, sem antes requerer a apresentação da documentação necessária, pelo devedor, um percentual de incidência da penhora, pena de inviabilizar suas atividades. Aduz subsidiariamente, que caso não acolhidos os argumentos anteriores, bem de ver que a decisão é claramente ultra petita, já que o exequente pleiteou penhora de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento, ao passo que o magistrado, de ofício, aumentou o percentual para 10%. Ao final, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, requer-se a suspensão da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do recurso. Preparo recolhido (ID 71830741). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Em primeiro lugar, observo que foi requerida a penhora de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento das empresas agravadas. Contudo, de ofício, o magistrado aumentou o percentual para 10%. Em segundo lugar, diante do pedido de recuperação judicial das agravantes, entendo que o deferimento da penhora no referido percentual poderá trazer prejuízos à continuidade de sua atividade empresarial. Em terceiro lugar, diante do deferimento de tal medida gravosa, sem o esgotamento de outras medidas, poderá haver risco de dano e perigo na demora, em caso de manutenção da decisão recorrida antes do pronunciamento do Colegiado. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foram demonstrados os requisitos para seu deferimento. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo em relação à decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital